Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-71.2024.8.11.0111
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-71.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANESSA ISABEL CALARGA DA SILVA - CPF: 320.188.378-69 (APELANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – MÉRITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – RETORNO COM AVISO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE – TEMA 1.132/STJ – DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – ENCARGOS CONTRATUAIS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, verifica a suficiência do conjunto probatório e promove o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova testemunhal desnecessária.

A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o retorno do aviso com a anotação “não procurado”, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Demonstrado o inadimplemento e a regularidade da relação contratual, inclusive quanto à capitalização de juros expressamente pactuada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000514-71.2024.8.11.0111

APELANTE:

VANESSA ISABEL CALARGA DA SILVA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANESSA ISABEL CALARGA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, que
julgou procedente
o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora, ante o inadimplemento contratual verificado. Ao final, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria sido indevidamente realizado, apesar do requerimento de produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal da parte autora, o que, segundo sustenta, comprometeria a adequada elucidação dos fatos controvertidos.

Ainda em sede preliminar, reitera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, defendendo a nulidade do feito.

No mérito, sustenta a reforma da sentença, alegando a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros, bem como a ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas e a nulidade de cláusula contratual específica.

Afirma, ainda, a ausência de mora válida, sob o argumento de irregularidade da notificação extrajudicial, pugnando, por conseguinte, pela revogação da liminar de busca e apreensão e pela restituição do veículo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença (Id. 328580882).

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença, aponta, em síntese, a regularidade da constituição em mora, mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, bem como a validade das cláusulas pactuadas, inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a revisão contratual pretendida.

Aduz, ainda, que o inadimplemento restou devidamente comprovado, legitimando a medida de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Id. 328580885).

Consta dos autos certidão atestando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, circunstância que implica a dispensa do recolhimento do preparo recursal (Id. 330962396).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso na forma do artigo 1.009 c/c art. 1.010, §3º, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, à validade da constituição em mora e das cláusulas contratuais que embasaram a procedência da ação de busca e apreensão.

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado singular, ao apreciar o conjunto probatório já produzido, entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, promovendo o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Tal proceder não configura cerceamento de defesa, porquanto cabe ao julgador, na condição de destinatário da prova, avaliar a suficiência dos elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento, podendo indeferir a produção de provas que se mostrem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia instaurada possui natureza eminentemente documental, envolvendo a análise de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, bem como da regularidade da constituição em mora, matérias que prescindem de prova oral.

Assim, a prova testemunhal pretendida não se revela apta a alterar o desfecho da demanda, razão pela qual seu indeferimento não implica qualquer prejuízo à parte, inexistindo, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A sentença recorrida analisou de forma adequada os elementos constantes dos autos, reconhecendo a regularidade da relação contratual estabelecida entre as partes e o inadimplemento da obrigação assumida pela apelante, circunstância que autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

Com efeito, restou devidamente comprovada a celebração da cédula de crédito bancário, no valor de R$87.965,00, a ser adimplida em 60 (sessenta) parcelas mensais, garantida por alienação fiduciária do veículo descrito no contrato, bem como o inadimplemento a partir da parcela vencida em 10/12/2023, o que ensejou o ajuizamento da presente ação.

No que tange à constituição em mora, igualmente correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer sua regularidade. A notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço fornecido pela própria devedora no momento da contratação, tendo retornado com a informação “NÃO PROCURADO”.

Tal circunstância não invalida o ato notificatório, pois demonstra que houve tentativa de entrega no endereço indicado, não sendo exigível que o credor comprove o efetivo recebimento pessoal da correspondência.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132), é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, incumbindo ao devedor diligenciar para o recebimento de suas correspondências.

Assim, reputa-se válida a constituição em mora, não havendo qualquer irregularidade a macular o procedimento adotado.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA MORA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O apelante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”, bem como requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a validade da constituição em mora, quando demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado, circunstância que revela cumprimento do requisito previsto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de manter atualizado o endereço fornecido na relação contratual, não podendo se beneficiar da própria inércia ou desídia para afastar a eficácia da notificação regularmente expedida.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira, conforme autoriza o art. 99, §§2º e 3º, do CPC.

No caso concreto, a condição profissional declarada pelo apelante como pecuarista, aliada ao elevado valor do contrato firmado — aproximadamente R$ 840.000,00 — e à ausência de documentação idônea demonstrando efetiva hipossuficiência, afastam a presunção legal e justificam o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor se comprova com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de seu recebimento, inclusive quando a correspondência retorna com a anotação ‘não procurado’. 2. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira para suportar as despesas processuais.”
(N.U 1001443-77.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" – SUFICIÊNCIA PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), sendo a notificação extrajudicial condição de procedibilidade para a comprovação da mora e ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

O retorno do aviso de recebimento (AR) com a informação “NÃO PROCURADO” não descaracteriza a mora, desde que comprovado o envio da notificação para o endereço declinado pelo devedor no contrato. Cabe ao devedor a obrigação de manter seus dados atualizados e diligenciar o recebimento de suas correspondências (boa-fé objetiva).

Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a cassação da sentença extintiva para determinar o regular processamento do feito na origem.

Apelação conhecida e provida.”
(N.U 1010278-77.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

No tocante às alegações de abusividade contratual, também não merecem prosperar. A cédula de crédito bancário demonstra, de forma clara, a pactuação dos encargos remuneratórios, com taxa de juros previamente estipulada e expressamente aceita pela contratante, inclusive com previsão de capitalização mensal, o que afasta qualquer ilegalidade, conforme orientação pacífica da jurisprudência pátria.

De igual modo, não se verifica irregularidade na cobrança de encargos acessórios, tampouco nulidade de cláusulas contratuais, uma vez que todas as condições foram devidamente informadas e aceitas pela apelante no momento da contratação, inexistindo prova de vício de consentimento ou de imposição abusiva por parte da instituição financeira.

Diante desse cenário, evidenciado o inadimplemento contratual, a regular constituição em mora e a validade das cláusulas pactuadas, mostra-se correta a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da credora fiduciária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026